Tribunal: TJSP
Processo: 2003847-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Alega constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – INADMISSIBILIDADE – Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Ademais, demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Alega constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – INADMISSIBILIDADE – Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Ademais, demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da segregação cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP – Reincidentes – Ostentam condenação anterior pela prática de crime contra o patrimônio – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2003847-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes HELI GOMES
RODRIGUES e DANILO DOS SANTOS FARIA, é impetrado MMJD DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO - 00o CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem ora
impetrada, permanecendo os pacientes no cárcere. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003847-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35.953
2
Habeas Corpus no 2003847-78.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública
Pacientes: Heli Gomes Rodrigues e Danilo dos Santos Faria
Impetrado: MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto no 35.953

HABEAS CORPUS Receptação Alega constrangimento ilegal
em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva,
mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora
ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar

INADMISSIBILIDADE Caso em que, a decisão se encontra
suficientemente fundamentada. Ademais, demonstrada de forma
adequada a presença dos requisitos ensejadores da segregação
cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93,
inciso IX, da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos
termos do art. 312, do CPP Reincidentes Ostentam condenação
anterior pela prática de crime contra o patrimônio Garantia da
ordem pública. Precedentes do STJ.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Heli Gomes Rodrigues e Danilo dos Santos Faria, com
pedido liminar, apontando o MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca da Capital/SP como autoridade coatora, nos autos da ação penal no
1501150-39.2020.8.26.0228.
Aduz a impetrante que os pacientes foram presos em
flagrante delito aos 15 de janeiro de 2020 pelo suposto crime de receptação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003847-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35.953
3
Sustenta que em solo policial foi arbitrada fiança de um
salário mínimo, que não foi apresentada diante da falta de recursos dos
pacientes, motivo pelo qual ainda estão em cárcere.
Alega que os pacientes sofrem constrangimento ilegal,
porquanto, em sede de audiência de custódia, a fiança foi cassada e a prisão
convertida em preventiva através de argumentos genéricos, sem demostrar a
real necessidade da medida.
Assevera que os antecedentes existentes e a necessidade
da ordem pública não vêm a demonstrar os pressupostos que autorizam a
custódia cautelar. Argumenta que a imposição da medida constritiva da
liberdade foi desproporcional para o delito em questão, vez que, caso
condenados, provavelmente cumprirão pena em regime diverso do fechado.
Aventa, por fim, a aplicação de medidas cautelares
diversas ao cárcere, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a
prisão preventiva dos pacientes, ainda que lhe sejam estabelecidas medidas
cautelares alternativas, expedindo-se alvará de soltura em favor de ambos (fls.
01/09).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 64/65.
Prestadas informações pela digna autoridade judicial (fls.
71/72), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela denegação
da ordem (fls. 104/108).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003847-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35.953
4
O processo foi distribuído à 30a Vara Criminal Central da
Capital/SP.
De acordo com as informações prestadas pela autoridade
judiciária em 24 de janeiro de 2020, in verbis:
“Os pacientes foram presos em flagrante delito em 15 de
janeiro de 2020 na prática do crime de receptação (fls.1/18).
Submetidos à audiência de custódia (fls.50/53), o Mm.
Juiz competente para o ato homologou o flagrante e converteu a prisão dos
autuados em preventiva, sob a justificativa, em apertada síntese, a gravidade
concreta do delito, em que foram presos pouco tempo após a prática do
crime anterior, a deduzir tenham eles participação em tal delito ou, ao
menos, vínculo com os criminosos. Ademais, ponderou que os acusados não
apresentaram residência fixa, tampouco trabalho lícito, sendo eles
moradores de rua. No mais, salientou que ambos são reincidentes, vez que
condenados pelo crime de roubo, tudo a justificar a necessidade da custódia
cautelar dos pacientes.
O Ministério Público ofereceu denúncia (fls.73/76), que
foi recebida, estando os presentes autos aguardando a citação dos
acusados.” (fls. 71/72).
A denúncia foi recebida aos 24/01/2020, e designada
audiência de instrução, interrogatórios, debates e julgamento para o dia
10/02/2020 (fls. 99).
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste Egrégio
Tribunal de Justiça em 27/02/2020, em consulta ao andamento da ação penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003847-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35.953
5
movida contra os pacientes, verificou-se que, diante da suspensão do
expediente forense ocorrida em 10/02/2020, em decorrência das chuvas e
alagamentos ocorridos em tal data, foi a audiência redesignada para o dia
11/03/2020, por despacho de 11/02/2020 (fls. 140 do processo de origem).
Apresentada Resposta à Acusação aos 14/02/2020, foi mantido o recebimento
da denúncia (fls. 150 do feito originário).
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a
narrar os fatos descritos na denúncia, in verbis:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
15 de janeiro de 2020, por volta das 06h00, na Rua Conselheiro Nebias, 643, Santa
Cecília, via pública, DANILO DOS SANTOS FARIA e HELI GOMES RODRIGUES,
qualificados respectivamente a fls. 12 e 16, conduziram, em proveito próprio e
comum, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente na motocicleta da
marca/modelo Honda/CG Lead 110, cor vermelha, de placas EJR-3165, avaliada
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (auto de exibição, apreensão e entrega a fls.
08/09), pertencente à vítima Amaury Campos Oliveira.
Segundo apurado, em 28 de novembro de 2019, a vítima
deixou sua motocicleta Honda/CG Lead 110, na via pública, e ao retornou
constatou que era fora subtraída (conforme declarações de fls. 07 e BO
1483253/2019, a ser oportunamente juntado).
Após o referido furto, em circunstâncias não esclarecidas, os
denunciados receberam a motocicleta supracitada e, no dia dos fatos, estavam na
posse da moto, empurrando-a, sem a placa de identificação.
Ocorre que policiais militares que realizavam patrulhamento
de rotina na região dos fatos avistaram os denunciad9os em conduta suspeita e
decidiram pela abordagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003847-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35.953
6
Diante da aproximação da viatura policial, os indiciados
tentaram empreender fuga, contudo ambos foram detidos no local dos fatos.
Ao realizarem a abordagem, os policiais constataram através
do sistema Prodesp que a motocicleta em questão era objeto de furto ocorrido no
dia 28 de novembro de 2019.
Interrogados, ambos os denunciados permaneceram em
silêncio (fls. 11 e 15).
Desta forma, as circunstâncias dos fatos e a versão pouco
verossímil apresentada pelos denunciados, que não souberam explicar a
procedência do veículo, demonstram que tinham ciência da origem espúria da
motocicleta.
Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência a pessoas de
DANILO DOS SANTOS FARIA e HELI GOMES RODRIGUES como incursos nas
penas do artigo 180, caput, do Código Penal” (fls. 96/97).
Esta é a síntese dos fatos.
Inicialmente, no que tange à alegação de que o
respeitável decisão monocrática que converteu a prisão em flagrante em
preventiva de ambos os pacientes seria carente de fundamentação concreta,
data venia, temos que não comporta acolhimento, pois suficientemente
fundamentada.
Destarte, vale destacar que a decisão ora guerreada,
apresenta-se escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ, inclusive
porque não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o
decreto, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais
ensejadores da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003847-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35.953
7
Na hipótese, a decisão hostilizada observou a presença de
prova de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de
receptação, e que a custódia cautelar dos pacientes se faz necessária para
resguardar a garantia da ordem pública, visto que, como bem consignado pelo
d. Magistrado a quo, apesar de não ser possível vinculá-los ao crime de furto
da motocicleta apreendida, “o pouco tempo transcorrido indica que os
autores do fato anterior ou no mínimo possuem íntima relação com os
furtadores, a conferir gravidade em concreto”. Assentou ainda, que a não
indicação precisa de endereço fixo, pelo fato de terem afirmado os indiciados
serem moradores de rua, que garanta a vinculação ao distrito da culpa,
denotando a cautela necessária para a conveniência da instrução criminal e
eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de
modo que as atividades ilícitas sejam, porventura, fonte ao menos alternativa
de renda, pelo que a recolocação em liberdade, por ora, geraria presumível
retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não bastasse isso, o d. Juiz de
piso, observou a reincidência de ambos os pacientes, em virtude de
condenações definitivas não depuradas pelo crime de roubo, evidenciando a
recalcitrância em condutas delituosas, o que autoriza presumir que as medidas
diversas ao cárcere não se apresentam suficientes na hipótese, sendo de rigor
a prisão provisória.
Em assim sendo, não se pode alegar que patente o
constrangimento ilegal ante a ausência de motivo justificador da prisão
cautelar dos pacientes, inclusive porque, conforme salientado na decisão ora
atacada, estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, restando
demonstrado em termos concretos, concluindo seu raciocínio com o que
entende tratar-se de questão a ensejar, no todo, a inconveniência da soltura do
suplicante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003847-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35.953
8
Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do crime
alinha-se às circunstâncias concretas da infração e antecedentes dos acusados,
que revelam maior grau de periculosidade social, inexiste razão para se
menosprezar o entendimento adotado pelo d. Magistrado no sentido da
necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais
declinados na decisão hostilizada.
Nesse sentido:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RESGUARDO DA ORDEM
PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE E RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
ILEGALIDADE INEXISTENTE. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão
preventiva é cabível, mediante decisão devidamente fundamentada, quando
evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da
medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo
Penal . 2. A reincidência do acusado - evidenciada, no caso, pelo registro de
duas condenações transitadas em julgado pelo crime de furto, além de
diversos inquéritos policiais e processos em andamento por crimes contra o
patrimônio - autoriza a segregação cautelar com base na garantia da ordem
pública, porquanto evidencia a periculosidade concreta do agente e o risco
de reiteração delitiva. Precedentes. 3. Recurso em habeas corpus
improvido.” (STJ, RHC no 53.769/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe 05/02/2015).
Neste prisma, presentes os motivos autorizadores da
prisão preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo
social, impondo-se a manutenção da custódia do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003847-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35.953
9
Fundamentação minuciosa só se requer a decisão
definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade
provisória. Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da
custódia cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal
grave e de indícios veementes de sua autoria.
Vê-se:
STJ: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que
sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida” (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível
de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo
teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma
das circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs.
Vol. 764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Com efeito, e com o esforço desenvolvido pela
combativa Defensoria Pública, o que se verifica é que a respeitável decisão
atacada está devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no
artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
No mais, a ordem deve ser denegada.
Com efeito, a despeito do alegado pela impetrante, estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003847-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35.953
10
presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar dos pacientes, pois a
periculosidade do delito é expressão de custódia cautelar, cuja desconstituição
admitida reclama prova efetiva da desnecessidade da medida, a demonstrar
segurança da ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da norma
penal.
A liberdade provisória, no caso de prisão em flagrante,
está subordinada à certeza da inocorrência de qualquer das hipóteses que
autorizam a prisão preventiva.
Como dito, o decreto prisional encontra-se devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de
maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública,
haja vista, ao que tudo indica, e conforme consignado na decisão combatida,
a evidência da recalcitrância em condutas delituosas.
Consoante se observa das Certidões de Distribuições
Criminais (fls. 35/37 e 38/39), o paciente Danilo dos Santos Faria encontrava-
se em gozo de liberdade provisória concedida aos 05/12/2019, pelo crime
previsto no artigo 157, caput, do Código Penal. Por sua vez, o paciente Heli
Gomes Rodrigues ostenta reincidência por crime idêntico do corréu.
Assim, em que pese o crime em tela não tenha sido
cometido com violência ou grave ameaça, evidencia-se que se trata de
pessoas voltadas ao submundo social, donde o receio de que venham a atentar
contra a ordem pública, reforçando, assim, a presença dos requisitos
ensejadores da custódia cautelar.
Assim, desde que a permanência dos acusados em
liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003847-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35.953
11
meio social, cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da
ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.
Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, “não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em
elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, a
periculosidade do agente e a reiteração delitiva, demonstrando a necessidade
da prisão para garantia da ordem pública” (STJ, HC no 247.207/GO, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de
13/03/2013).
Justifica-se, portanto, a custódia cautelar dos pacientes
porque ela advém de um contexto em que há intensa evidência probatória em
relação tanto à materialidade quanto à autoria.
Depreende-se dos autos que os pacientes foram
abordados por policiais militares aos 15/01/2020, empurrando motocicleta
que não possuía placa de identificação, objeto de furto praticado em
28/11/2019 e, em assim sendo, embora não havendo como vinculá-los ao fato
anterior, o pouco tempo transcorrido deduz a participação de ambos em tal
delito ou, ao menos, a proximidade com os furtadores, não se olvidando que o
crime de receptação é a mola propulsora de outros delitos contra o
patrimônio.
Justifica-se, portanto, a custódia cautelar dos pacientes
porque ela advém de um contexto em que há intensa evidência probatória em
relação tanto à materialidade quanto à autoria.
De acordo com o artigo 310 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003847-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35.953
12
Penal, se, em caso de prisão em flagrante, não se evidenciarem os elementos
que autorizam a prisão preventiva, será concedida liberdade provisória. A
prisão só será mantida pela autoridade judicial se necessária, o que será
decidido conforme os critérios estabelecidos pelo Artigo 312 do Código de
Processo Penal, se presentes os elementos que autorizariam a prisão
processual preventiva.
A regra constitucional é que os indivíduos fiquem em
liberdade até que sobre eles recaia sentença condenatória transitada em
julgado. Para que esse direito individual seja afastado é imperioso que exista
um quadro fático a demonstrar que a prisão (processual) do indivíduo é
necessária, imprescindível, inadiável, ainda que tenha sido preso em
flagrante. No flagrante, o fumus boni iuris via de regra está presente, sendo a
própria razão desta modalidade de prisão. Com o periculum libertatis, a
prisão processual, medida cautelar que é, demanda a presença simultânea dos
dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.
Portanto, os pacientes não fazem jus, por ora, a responder
o processo em liberdade. Não há nos autos nada que modifique os indícios de
autoria por sua parte. Em tese, praticaram o crime em tela, que causa
malefício à sociedade, trazendo desequilíbrio à paz social. A manutenção dos
pacientes no cárcere é medida para garantir a ordem pública e também a
conveniência da instrução criminal.
Nesse sentido:
“A receptação é a mola propulsora de delitos
violentos como o latrocínio, o roubo e o furto, constituindo ainda fonte de
alimentação dessa nova especialidade de crime, bem como é o maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003847-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35.953
13
escoadouro dos produtos desses delitos, gerando imensa intranquilidade
social e intensos prejuízos ao comércio e indústria, sendo premente a
necessidade, pelo menos por agora, de se manter o paciente segregado, para
a eficácia da instrução criminal e garantia da ordem pública. (...) Condutas
como as imputadas ao paciente, relembre-se, têm causado séria repercussão
no meio social, o qual se desagrega com a crescente criminalidade
fomentada pela atividade do receptador, especialmente aquele que “labora”
com elevada organização, quase sempre associado ao furto e roubo de
veículos automotores, como é o caso do ora paciente.” (TACRIM 11a C
HC no 488.552/1 da Comarca de Campinas j. 08.11.2004 v.u. Rel.
Pires de Araújo Trecho do acórdão; no mesmo sentido: RT 577/428 e
847/613).
Neste prisma, presentes os motivos autorizadores da
prisão preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo
social, impondo-se a manutenção da custódia dos pacientes, já assentado que
a prisão provisória não atenta contra o princípio da presunção de inocência.
A propósito:
"Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido
de que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e
LXVI, do artigo 5o, da Constituição Federal. "Habeas corpus" indeferido."
(S.T.F., HC 71169, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 26.04.94, publ. DJ
16.09.94, p. 24267).
Frise-se,
ademais,
em
observação
às
regras
estabelecidas pela Lei n.o 12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003847-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35.953
14
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, em
razão da presença dos requisitos da prisão preventiva, a indicar que referidas
medidas cautelares não são suficientes para resguardar a ordem pública.
Na
hipótese
vertente
não
se
vislumbra
a
adequabilidade da aplicação de medidas do referido jaez em substituição à
prisão, considerada na espécie necessária para resguardo da ordem pública.
“Incabível a aplicação de cautelares diversas quando
a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da
gravidade efetiva do delito.” (STJ, HC no 350.297/PR, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, DJe 09/05/2017).
Por fim, insta consignar que não cabe conjecturar,
nesta via, originalmente em 2o Grau de jurisdição, em verdadeiro exercício de
futurologia, sobre eventuais benefícios que os pacientes poderão ter (não que
deverão ter) quando o feito criminal for sentenciado, se e quando eles
remanescerem condenados. Somente após o transcurso de toda a instrução é
que se poderá identificar, com maior segurança, a conduta por eles
desenvolvida.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento
ilegal, que possam estar a sofrer os pacientes, a solução que melhor se afigura
é a denegação da ordem.
Diante de todo o exposto, denega-se a ordem ora
impetrada, permanecendo os pacientes no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR